Tribunal: TJMT
Processo: 1027472-36.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027472-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.385.725-25 (RECORRENTE), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027472-36.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrida:
MAIRA PEREIRA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
09 a

12/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ALEGADAMENTE EXCESSIVO. MEDIDOR AFERIDO PELO INMETRO. LAUDO FAVORÁVEL À CONCESSIONÁRIA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora, determinando a retificação de faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2024, a exclusão de seus respectivos valores e a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A sentença também fixou multa por descumprimento de obrigação de fazer. A concessionária recorre pretendendo a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há prova de erro no consumo aferido pela concessionária e se estão presentes os requisitos para responsabilização por danos morais decorrentes da cobrança de faturas supostamente irregulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária realizou vistoria na unidade consumidora e submeteu o medidor à perícia técnica, cujo laudo, aprovado pelo INMETRO, atestou o funcionamento normal do equipamento conforme a Portaria 587/2012.

4.

O laudo pericial goza de presunção de veracidade e não foi desconstituído por prova técnica em sentido contrário apresentada pela consumidora, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC.

5.

A elevação do consumo durante o período impugnado encontra respaldo em fatores externos, como as intensas ondas de calor enfrentadas no Estado de Mato Grosso no início de 2024, o que justifica variações nos valores faturados.

6.

Em razão da ausência de prova de erro na medição ou na cobrança, presume-se legítima a emissão das faturas, o que afasta a configuração de falha na prestação do serviço.

7.

Não caracterizado o ilícito, inexiste fundamento para a condenação em danos morais, os quais não se presumem em casos de mera discordância de consumo não comprovada.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que, na ausência de irregularidade comprovada no medidor aferido pelo INMETRO, são devidas as cobranças impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo técnico aprovado pelo INMETRO, que atesta o correto funcionamento do medidor de energia, afasta a presunção de falha na prestação do serviço.

2.

A variação no consumo de energia, quando não comprovado erro de medição, não configura falha ensejadora de reparação por danos morais.

3.

Cabe ao consumidor o ônus de provar erro na medição de consumo, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de aumento injustificado na fatura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 137; Portaria INMETRO nº 587/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11/03/2024, DJE 15/03/2024; TJMT, N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29/04/2024, DJE 02/05/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
determinar

que a reclamada retifique as faturas referentes ao consumo dos meses de fevereiro e março/2024, pela média de consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao faturamento convertido; declarar indevidas as faturas nos valores de
fevereiro/2024 – R$ 700,07 e março/2024 – R$ 604,83
; indeferiu o pedido de retificação da fatura de consumo do mês de janeiro/2024; e condenar a reclamada ao pagamento, no valor de R$ 4000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em Embargos de Declaração o juízo
a quo
aplicou a reclamada
multa fixada na decisão id. 153272510, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 537, do Código de Processo Civil, bem como determinou que a parte reclamada que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) dias, restabeleça o serviço.
Arbitrou
, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A
reclamada postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A reclamante pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que as faturas de energia elétrica emitidas nos meses de janeiro a março de 2024, não correspondem ao seu consumo habitual.

Analisando as provas encartadas nos autos, verifica-se que apesar de a reclamante não possuir consumos próximos aos impugnados neste momento, cabe mencionar, que nos últimos meses do ano de 2023 e no início do ano de 2024, o Estado de Mato Grosso enfrentou várias ondas de calor e, por consequência, provocou aumento no consumo de energia elétrica, tendo o sistema elétrico que acionar geração térmica e planejar importação de energia elétrica.

Ademais, a reclamada efetuou vistoria na unidade consumidora e encaminhou o medidor para realização de perícia, o qual foi aprovado pelos servidores do INMETRO (id 284688363).

Por outro lado, a reclamante não apresentou prova que desconstituísse o resultado do laudo pericial e, por consequência, não pode imputar à reclamada a alegada falha na prestação do serviço em efetuar as cobranças relacionadas na inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que r

eformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso sem cuidado de determinados aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo, ar-condicionado.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas.

A sentença, portanto, comporta reforma para julgar os pedidos improcedentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025